Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PREVISÃO CONTRATUAL. DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS. PERÍCIA MÉDICA. BAIXA COMPLEXIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.

I. Constatado, por meio de prova pericial, que a beneficiária do plano de saúde é “elegível para regime de internação domiciliar (homecare) de baixa complexidade”, a cobertura contratual deve abranger os serviços especificados pelo perito.

II. Afeta atributos da personalidade jurídica e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para internação domiciliar indispensável à preservação da saúde da paciente, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Dadas as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.

IV. Apelação parcialmente provida.